Tribunal: TJES
Processo: 5006850-20.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006850-20.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ CARLOS BURGUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
LUIZ CARLOS BURGUES
, com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória que o condenou como incurso nas iras dos arts. 12 e 14 da antiga Lei 6.368/76, impondo-lhe a pena total de 09 (nove) anos de reclusão, acrescida de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa requer a revisão do julgado, alegando em apertada síntese, que a pena-base por base fundamentação genérica e inidônea. Alega inobservância com o princípio constitucional da individualização da pena e requer aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, já que um corréu obteve redução da pena em decisão concessiva de Habeas Corpus junto ao Colendo STJ.

Parecer da Douta Procuradoria de justiça em ID 3248875, opinando pela improcedência da revisão.

É o relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar procedente a Revisão Criminal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
LUIZ CARLOS BURGUES
, com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da ação penal nº. 0020236-25.2007.8.08.0035, que o condenou como incurso nas iras dos arts. 12 e 14 da antiga Lei 6.368/76, impondo-lhe a pena total de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa requer a revisão do julgado, alegando em apertada síntese, que a pena-base teve fundamentação genérica e inidônea. Alega inobservância com o princípio constitucional da individualização da pena e requer aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, já que um corréu obteve redução da pena em decisão concessiva de Habeas Corpus junto ao Colendo STJ.

Pois bem. Examinando melhor a pretensão da Requerente, entendo que o pleito deve ser julgado procedente, pelos motivos que passo a expor.

Como sabido, a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

Contudo, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão. Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE
. 1 O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Inicialmente destaco que contra tal sentença a defesa do requerente não interpôs nenhum recurso.

A primeira tese da defesa é a de ausência de fundamentação idônea das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, e que serviram de base para o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, para cada um dos dois crimes pelos quais ele foi condenado.

A circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias, transcrevo:

Analisando as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, permite verificar que
a culpabilidade do Acusado restou comprovada, merecendo reprovação
;
O Réu possui antecedentes criminais
; personalidade não aferida nos autos; sua conduta social é boa:
os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo
; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do Réu é precária, embora assistido por Advogado particular.

Registro ainda que a análise das circunstâncias judiciais foram exatamente as mesmas para os dois crimes pelos quais o requerente foi condenado e também igual à procedida para os demais corréus.

Portanto, após uma análise mais acurada, é possível identificarmos que a fundamentação para as referidas circunstâncias da culpabilidade, motivos e circunstâncias se encontra deficiente, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos para agravar a pena acima do mínimo legal, o que viola o dever da adequada fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93, da CF/88, bem como os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Desta forma, entendo que a defesa logrou êxito em demonstrar que houve contrariedade com dispositivo expresso de Lei, estando a pretensão do requerente albergada no inc. I do art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Desta forma já decidiu este Tribunal em outras oportunidades:

(...) Ao proceder a fixação da pena-base do réu acima do mínimo legal, a magistrada sentenciante se equivocou, tendo em vista que, após analisar as circunstâncias judiciais negativas do apenado referentes à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, fundamentou de forma genérica, abstrata, e com termos próprios do tipo penal, não observando o disposto no art. 93, IX, da CF, e, arts. 59 e 68, do CP.(...)
(TJES, Classe: Apelação, 50160009457, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/09/2017, Data da Publicação no Diário: 26/09/2017)

Portanto, após verificado vício na fundamentação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase da individualização da pena, deve a pena-base ser reduzida.

A seguir passo a decidir acerca do parâmetro de redução. Para tanto, adoto como referência o mesmo grau de redução adotado pelo Colendo STJ, ao operar a redução da pena do
corréu WILLIAN RODRIGUES TRINDADE
, quando do julgamento monocrático do Habeas Corpus nº 450.958/ES, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, que entendeu que não houve fundamentação adequada na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para o mínimo legal. Consta da referida decisão:

Como se observa, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base dos dois delitos em razão da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, sem indicar elementos concretos que justificassem idoneamente a valoração negativa.

Esta Corte firmou o entendimento no sentido que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos. Nesse sentido: HC 363.445/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017; AgRg no HC 382.199/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017; HC 363946/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016; HC 309.773/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015; HC 291.998/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 27/11/2014.

Assim, imperiosa a modificação das penas-base ao patamar mínimo.

Inexistindo outras circunstâncias a serem valoradas nas demais etapas da dosimetria, a pena final total do paciente deve alcançar o patamar de 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto,
concedo o habeas corpus para redimensionar a pena total a 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Sendo idênticas as circunstâncias objetivas, inclusive com a condenação nos mesmos crimes, pelos mesmos fatos e sendo a dosimetria exatamente idêntica para ambos, deve ser aplicado o efeito extensivo previsto no disposto no art. 580 do CPP.

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve ser reduzida a pena do ora requerente para o mínimo legal.

Com a redução para o mínimo legal de 03 (três) anos para cada crime, com aplicação do concurso material previsto no art. 69 do CP,
fica a pena definitiva do requerente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa,
fixado o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte,
conheço da presente revisão criminal para lhe JULGÁ-LA PROCEDENTE
, para reduzir a pena do requerente para
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa,
fixado o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Caso este Colegiado adote este entendimento, intime-se a Douta procuradoria de Justiça da presente decisão, e caso entenda por não interpor recurso, manifeste-se acerca da prescrição, considerando a decisão proferida nos autos de origem na data de 11/02/2022.

Assim procedido, deve a secretaria fazer nova conclusão destes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº
6.368/76

- REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – EFEITO EXTENSIVO, ART. 580 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE

1) Preenchido um dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, deve ser conhecida a revisão criminal, pois demonstrada dúvida acerca da correta aplicação de texto expresso da lei ou evidência dos autos.

2) A fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias se encontra deficiente, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos, para agravar a pena acima do mínimo legal, o que viola o dever da adequada fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93, da CF/88 e também os artigos 59 e 68 do Código Penal.

3) Sendo idênticas as circunstâncias objetivas, inclusive com a condenação pelos mesmos crimes, pelos mesmos fatos e sendo a dosimetria exatamente idêntica para o requerente e o corréu que obteve redução de sua pena por força de decisão concessiva de Habeas Corpus no Colendo STJ, deve ser aplicado o efeito extensivo previsto no disposto no art. 580 do CPP.

4) Revisão criminal julgada procedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.